Tribunal: TJSP
Processo: 2080935-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte que não reúne condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.
2. Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a parte que tem patrimônio e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte que não reúne condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.
2. Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a parte que tem patrimônio e renda mensal suficiente para arcar com o ônus econômico da demanda.